Tribunal: TJES
Processo: 5003014-16.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003014-16.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTEMAR GOMES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5034762-46.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: ALTEMAR GOMES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO LEGAL. VERBAS DO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO..

(1). Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JACILENE TONGO DA CONCEIÇÃO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual a autora narra que firmou foi nomeada para contratações sucessivas de caráter temporário, no período compreendido janeiro/2021 e outubro/2024. Pretende a nulidade dos contratos temporários e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado temporariamente.

(2) A sentença julgou improcedente a pretensão inicial. A parte autora interpôs Recurso Inominado, ocasião em que reiterou a tese de nulidade da contratação temporária e pleiteou a reforma da sentença para o acolhimento da pretensão inicial.

(3). Pois bem, entendo que é caso de manutenção da sentença.

(4). A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da contratação temporária firmada entre as partes, à luz do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, que exige, cumulativamente: (i) previsão legal, (ii) tempo determinado, (iii) necessidade temporária e (iv) excepcional interesse público.

(5) O que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

(6). No caso, a recorrente afirma que foi contratada pelo Requerido em vínculos administrativos sucessivos com direito ao recebimento do FGTS em razão da nulidade dos contratos, no período compreendido entre janeiro/2021 e outubro/2024. Analisando as provas dos autos, verifico que a autora/recorrente teve atuação como Professor nos períodos de 11/02/2021 a 18/07/2021; 19/07/2021 a 26/09/2021; 05/10/2021 a 23/12/2021, inexistindo sucessividade de contratações superior a 3 anos.

(7). Comungo do mesmo entendimento exarado pelo juízo a quo, para afastar a nulidade do contrato, pois não houve por ultrapassado o prazo para caracterizar a sucessividade das contratações, consoante bem fundamentado no trecho da sentença a seguir:

“
Conforme consabido, a contratação temporária, para ter validade, deve ser definida em lei, ter prazo determinado, e com finalidade de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, denota-se que são quatro os requisitos para a contração temporária. Na hipótese, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº. 809/2015 que autorizou a administração pública efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado (art. 2º, III), referente a contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência, por entender que tais atividades estão enquadradas em “necessidade temporária e de excepcional interesse público”, legitimando, portanto, a contratação prolongada do mesmo profissional para a mesma função. No caso sub judice, a parte Autora foi contratada pelo requerido para exercer a função de professor nos períodos de 11/02/2021 a 18/07/2021; 19/07/2021 a 26/09/2021; 05/10/2021 a 23/12/2021, não havendo que se falar em irregularidade, eis que ausente sucessividade de contratações superior a 3 anos, merecendo a presente ação o caminho da improcedência..”

(8). Com base nisso, não há que se falar em ilegalidade na contratação impugnada, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(9). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

(10.) Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)